Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732111-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANE MONTEIRO MACANTE AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pela autora RAIANE MONTEIRO MACANTE contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação anulatória (Proc. 0725804-51.2023.8.07.0001) ajuizada contra FUNDAÇÃO CESGRANRIO e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a tutela de urgência da seguinte forma: (...) Cuida-se de ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RAIANE MONTEIRO MACANTE em face de FUNDAÇÃO CESGRANRIO e BANCO DO BRASIL S/A. A autora afirma que nas questões 16, 29 e 40 da prova objetiva tipo B da prova objetiva do concurso público para provimento de escriturário (agente comercial) do Banco do Brasil "há erros grosseiros na definição trazida pela alternativa considerada como correta pela banca, questões sem alternativas corretas e cobrança de conteúdo fora do Edital." A autora pretende , em sede de urgência, a anulação das 16, 29 e 40 da prova objetiva tipo B da prova objetiva do concurso público para provimento de escriturário (agente comercial) do Banco do Brasil, bem como a sua convocação para as demais etapas do certamente, no prazo de 72h. Decido. (...) Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para se apurar qualquer a probabilidade do direito da autora, posto que o controle judicial em relação a questões de concurso público é absolutamente excepcional, ou seja, apenas em casos teratológicos, o que não se vislumbra no caso. Em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, como pretende claramente a parte autora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. No caso, a autora pretende que este juízo proceda a valoração de questões e interpretação destas. Não é essa a finalidade do controle judicial. A questão de concurso público somente pode ser invalidada pelo Judiciário no caso de manifesta ilegalidade, jamais a partir de interpretação sobre conceitos, teorias e formulações que dependem de interpretações. O Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Na espécie, as questões impugnadas não possuem resposta teratológica e os argumentos trazidos pelo impetrante no presente writ estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostar, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. (...) Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Não há possibilidade de controle judicial sobre questão de concurso se, para tanto, for necessário interpretar ou analisar a profundidade da questão. O Poder Judiciário não pode, sob pretexto de legalidade, fazer juízo de valor sobre o mérito da questão, como pretende o autor. Os critérios, o juízo de valor e a correção são atribuições exclusivas da banca examinadora, salvo evidente e manifesta ilegalidade, que não se verifica. Portanto, ante a ausência do requisito estabelecido no art. 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência postulada na inicial. (...) (ID 165307323 - autos originários – g.n.). Nas razões recursais (ID 49705731), a agravante narra que participa do concurso público para provimento do cargo de escriturário – agente comercial, nos termos do Edital 1 - 2022/001 - BB, de 22/12/2022. Inicialmente, suscita preliminar de nulidade da decisão, por alegada ausência de fundamentação. No mérito, entende ser inaplicável o entendimento firmado no Tema 485/STF, porque “no caso em apreço o Judiciário apreciará tão somente se os conteúdos abordados nas questões 16, 29 e 40 da prova tipo B foram formulados com erro grosseiros, cobrança de conteúdo que não consta no conteúdo programático do Edital ou a não observância ao edital, que estabelece uma alternativa correta por questão”. Ao reverso, deve ser observada a Súmula 473/STF tendo em vista se tratar de caso excepcional e de manifesta ilegalidade, devendo o Judiciário rever a legalidade do ato administrativo sobre “a formulação de questões sobre tema não previsto em edital, mas também a elaboração de questões de múltipla escolha que apresentem mais de uma resposta correta”. Nesses moldes, apregoa ser viável a anulação das questões indicadas pelo Judiciário. A questão 16 deve ser anulada porque aborda conteúdo não previsto no edital, a saber, matéria afeta à lógica proposicional. A questão 29, pelo mesmo motivo, por ser necessário aprofundamento fora dos limites do conteúdo programático do edital (“análise de investimento ou fluxo de caixa estivesse em Edital”). E, por fim, em relação à questão 40, a resposta indicada pela banca examinadora como correta está calcada em norma já revogada, ao tratar da atribuição do Conselho Monetário Nacional. Sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alinhava a agravante que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais e “a urgência se consubstancia no fato de que o certame foi homologado, motivo pelo qual caso se esperar para analisar o pedido tão somente ao final do processo poderá haver a preterição e/ou o perecimento de direito da autora”. “Registra-se que o objeto da tutela não gerará prejuízo, uma vez que é possível até o final do processo, ser revista e modificada (reversibilidade do provimento antecipatório) sem prejuízo para a demandada”. Ao final, postula: 1) o deferimento da gratuidade de justiça, nesta seara recursal; 2) “antecipação da tutela provisória recursal em caráter de urgência, para que seja atribuída de maneira provisória ao agravante a pontuação decorrente da anulação das questões no 16, 29 e 40 da prova objetiva tipo B, a fim de permitir a convocação do autor para próximas etapas do concurso público, inclusive ser contratado, tendo a devida reclassificação na lista final de homologação do concurso, no prazo de 72h, sob pena de multa diária”. E, no mérito, a confirmação da tutela concedida, reformando-se a decisão recorrida. Ausente o preparo, em face do pleito da agravante para concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Já tendo sido deferida a gratuidade de justiça na origem, seus benefícios se estendem a esta seara recursal (STJ - AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Por mais relevantes que sejam os argumentos da agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O Poder Judiciário tem papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos. Está circunscrito à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame. Inviável ao Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público quanto aos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes, ou adentrar o mérito das decisões administrativas. Encontra-se adstrito a examinar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal e, por fim, ao edital. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Grifou-se). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), decidiu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (STF, Tribunal Pleno, RE 632.853/CE, rel. ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015). Tal entendimento, ao que tudo indica, deve ser aplicado ao caso em apreço. Em outras palavras, o Judiciário não pode se imiscuir nas funções administrativas da Banca Examinadora, a não ser quanto à análise da legalidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da mencionada entidade, recorrigindo as questões apontadas pela parte interessada, circunstância em que se impõe análise de valoração do enunciado e da resposta, isto é, o próprio mérito administrativo. De igual modo, tem decidido a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CONCORRENTE. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. REPROVAÇÃO. MÉDIA PARA APROVAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. ERROS GROSSEIROS. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. (...) 5. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). (...) 9. Apelações dos impetrados conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante conhecido e desprovido. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime. (Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022 – g.n.). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar critérios adotados pela banca examinadora na correção de prova objetiva, em especial das questões 16, 29 e 40. Tal situação encontra óbice na posição vinculante da instância superior. Ao contrário do que aduz o agravante, a revisão de casos teratológicos refere-se exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos. O apontamento da agravante de que foi revogado dispositivo legal relativo à questão 40, não é suficiente para caracterizar o erro. Ora, o dispositivo de lei não pode ser interpretado isoladamente, mas dentro de um contexto de normas que se relacionam dentro de um sistema, as quais se encontram arroladas no edital. Sobre as questões 16 e 29, a agravante argumenta que não foram lastreadas a partir do conteúdo programático do edital, in verbis: [Questão 16] Todavia, para resolver tal questão são utilizados métodos que não estão relacionados com os temas propostos no edital. Isso pois, o Edital denomina a matéria como Matemática e para resolver a questão supracitada – parte de verdades e mentiras -, é necessário utilizar o conhecimento do assunto psicotécnico e orientação espacial, dentro da matéria de Raciocínio Lógico Aplicado, não prevista no conteúdo programático do Edital. (...) possível verificar que apenas o item 4 refere-se a lógica, sendo essa a proposicional, em específico. A lógica proposicional vai desde a proposição simples até os argumentos. Questões de verdade e mentira, como na questão acima, não estão inclusas na lógica proposicional. [Questão 29] Apesar de ter o assunto de juros compostos no edital, para a devida resolução da questão é necessário conhecido além desse assunto. Para resolução seria necessário que o assunto de análise de investimento ou fluxo de caixa estivesse em Edital. Ressalta-se que o Edital fala a respeito de conceito de fluxo de caixa, em momento algum é citado o cálculo de fluxo. Ainda, poderia ser cobrado – conforme edital - os sistemas de amortização PRICE1, que é o que possui prestações constantes, e SAC2, que é quando as parcelas possuem uma tarifa de juros em que sempre se calcula com base no valor que falta pagar. O que não ocorre no presente caso, visto que o sistema de amortização que a questão se refere a questão não possui valores iguais de prestação e nem há mudança na tarifa de juros com base no que falta. Pela própria construção dos argumentos utilizados pela agravante, verifica-se que é necessário esforço para excluir a matéria abordada nas referidas questões do conteúdo programático editalício. Tal circunstância somente será aferível após ampla dilação probatória e com o devido contraditório. Feitas essas ponderações, é inegável que somente após análise acurada, será possível averiguar a compatibilidade das questões com o conteúdo programático constante do edital e se o dispositivo legal revogado teve impacto no gabarito questionado. Nesse sentido, já decidiu esta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 01/2020. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO GABARITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia. 3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia. 4. Recurso conhecido e não provido). (Acórdão 1404052, Relatora Simone Lucindo, Data do Julgamento 23/02/2022, Publicado no DJE : 15/03/2022). Algo que também chama atenção é o fato de que não há informação se a agravante fez uso da interposição de recurso administrativo, como previsto no edital, quanto às questões formuladas e os gabaritos divulgados, limitando-se a utilizar da via judicial para tanto. Ausente, ainda, o perigo de dano, pois, caso seja posteriormente constatada a ilegalidade apontada, será atribuída a pontuação à agravante, inexistindo risco de perecimento do direito. Nesse cenário, sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia, não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, violação às regras do edital aptas a caracterizar ilegalidade, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão combatida. A preliminar arguida será devidamente enfrentada quando do julgamento meritório. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça, conforme concedida na origem, e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para manter a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.